Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-13.2025.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a ação em virtude da regularidade da contratação – Pretensão da parte autora de declarar nula a contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e reserva de cartão consignável (RCC), com a repetição em dobro do indébito e condenação da parte ré por danos morais – Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a ação em virtude da regularidade da contratação – Pretensão da parte autora de declarar nula a contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e reserva de cartão consignável (RCC), com a repetição em dobro do indébito e condenação da parte ré por danos morais – Descabimento – Ausência de comprovação de fraude no caso concreto – Ampla utilização dos cartões como meio de pagamentos – Contrato celebrado que demonstra a regularidade na contratação, com a ausência de vício do consentimento, utilização e disponibilização do crédito – Sentença mantida – Recurso desprovido.